Tribunal: TJDFT
Processo: 0750134-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0750134-23.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: WILLIANS SILVA PEDROSO DE ARAÚJO PACIENTE: GILMAR ARAUJO JUNIOR RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Tendo em vista o teor da decisão de ID 21589980, intime-se o impetrante. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de novembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator